Tribunal: TJDFT
Processo: 0760520-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE MENOR IMPÚBERE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. Documentação para ingresso em país estrangeiro. Exigência de teste antígeno para detecção de covid. Responsabilidade do passageiro. É de responsabilidade do passageiro obter as informações necessárias ao ingresso em país estrangeiro, o que inclui a compreensão das exigências para comprovação de regularidade perante as autoridades migratórias e sanitárias (Acórdão 1424493, Relator DANIEL FELIPE MACHADO). Não obstante, as empresas aéreas têm o dever de conferir, no embarque, a regularidade dos documentos de ingresso do passageiro. No caso em exame, a alteração das regras de ingresso se deu no dia exato do embarque, não tendo a ré se atentado para as exigências sanitárias e permitido o embarque dos autores que, impedidos de ingressar, foram retidos e embarcados de volta. As falhas da ré não pararam, pois ao reterem os documentos dos passageiros, extraviaram o documento de identificação do filho menor, causando transtornos no regresso ao Brasil, superado pelas autoridades de imigração, que consultaram o cadastro de saída do país para constatar a regularidade do transporte da criança. O extravio do documento não foi negado, embora tenha o réu afirmado que não há prova.

4 – Danos morais. Relação de causalidade. Culpa concorrente. Não há dúvida de que os transtornos experimentados pelo autor e sua família foram causados pela ré, que se descuidou na aferição das condições de ingresso de passageiros, dever que se impõe às transportadoras, especialmente neste período de incerteza decorrente das ondas de contaminação pela covid-19. De outra parte, é dever de todo cidadão que viaja a outro país informar-se sobre as normas mais recentes a respeito do ingresso e circulação, o que é facilmente acessível pela rede mundial (internet), mas que foi negligenciado pelo autor. Ante o exposto, é devida a condenação por danos morais. A culpa concorrente do autor não exclui a responsabilidade, embora justifique a redução do valor.

5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, negativa de embarque, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1139867, 07024753820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 1066858, 07122337520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 983293, 07017494120168070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, como o fato de que o autor foi obrigado a retornar ao Brasil por defeito no serviço de informação da ré, além da circunstância ter se agravado em razão da perda do documento de identificação de seu filho, menor impúbere, imputada à ré, que lhes causou desgaste emocional e psíquico, mormente pela retenção temporária em unidade da Polícia Federal a fim de identificar e regularizar o transporte da criança. Nesse quadro, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00, valor que se adequa às peculiaridades do caso concreto e atende às funções, preventiva e compensatória, da condenação.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J